Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-32.2019.8.26.0063
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção da taxa judiciária de interposição do recurso de apelação – Irresignação do réu, aduzindo que a sentença seria ilíquida e, portanto, o preparo deveria ser calculado sobre o valor da causa ou fixado equitativamente pelo juízo, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Sentença líquida, com valor determinado da condenação – Taxa judiciária que deve ser calculada sobre o montante da condenação – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000032-32.2019.8.26.0063; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Barra Bonita

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determinou a complementação da taxa judiciária de interposição do recurso de apelação – Irresignação do réu, aduzindo que a sentença seria ilíquida e, portanto, o preparo deveria ser calculado sobre o valor da causa ou fixado equitativamente pelo juízo, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Sentença líquida, com valor determinado da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determinou a complementação da taxa judiciária de interposição do recurso de apelação – Irresignação do réu, aduzindo que a sentença seria ilíquida e, portanto, o preparo deveria ser calculado sobre o valor da causa ou fixado equitativamente pelo juízo, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Sentença líquida, com valor determinado da condenação – Taxa judiciária que deve ser calculada sobre o montante da condenação – Decisão mantida – Recurso desprovido.